Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000937-15.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO;
AGRAVADO: MATHEUS SOARES VOLPATO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sorriso contra a decisão que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos cumulado com pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars (sic) de pensão alimentícia mensal proposta por Matheus Soares Volpato, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “os fatos processuais (suposto atropelamento do Agravado) se deram em 09/05/2018, porém, a demanda só foi ajuizada em 11/12/2019, ou seja, mais de um ano após a ocorrência dos fatos, o que, por si só, afasta qualquer periculum in mora do presente caso, requisito necessário ao deferimento da antecipação da tutela”.
Assevera que “não pode passar despercebido que a pretensão deferida (decisão agravada) é coibida pelo art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, que veda o deferimento de medida de urgência que esgote no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, além do art. 300, § 3o, do CPC dispor no mesmo sentido”. Ademais, “em causas como a presente em que se exige uma instrução probatória, é totalmente temerário, data vênia, o deferimento de liminar, haja vista que a análise de culpa depende de instrução processual sob o crivo do contraditório”.
Afiança que “o fato do pensionamento mensal ter sido deferido desde o evento danoso (mais de um ano antes da propositura da demanda – repita-se)”, demonstra “o indevido esgotamento do meritum causae, o que não pode ser admitido em sede liminar, sem que a demanda esteja madura para julgamento”. E ainda, “existe imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, o que, por si só, evidencia o gravame ao Agravante, já que o não cumprimento da liminar acarretará ônus a população de Sorriso”.
Afirma que “não há comprovação na inicial de que o pensionamento postulado seria necessário à sobrevivência do Agravante, já que somente consta na que sua genitora Sr. Marcela teve de alterar sua rotina doméstica, não havendo urgência na postulação”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[... ]O boletim de ocorrência acostado à inicial demonstra satisfatoriamente o nexo de causa entre as lesões sofridas pelo autor e a conduta imputada aos demandados, especialmente considerando as particularidades da fase processual inicial.
De acordo com referido documento, logo após o acidente envolvendo o requerente uma equipe da polícia militar compareceu ao local e em conversa com o segundo requerido constatou que este, na condução do veículo de coleta de lixo do Município no bairro Rota do Sol “só percebeu o acidente quando foi informado por um dos colegas que faziam a coleta do lixo” e, segundo o próprio demandado, “o fato aconteceu tão rápido que não foi possível evitar o acidente de trânsito”.
Preenchido à saciedade, portanto, o pressuposto da probabilidade do direito invocado na inicial.
Quanto ao requisito da urgência este também é evidente nos autos, pois, se tratando o autor de uma criança de tenra idade (11anos) ainda submetida a tratamentos médicos em razão das inúmeras sequelas sofridas pela conduta do preposto do Município de Sorriso-MT, a demora na prestação jurisdicional com a conclusão do feito pode lhe causar transtornos irreversíveis.
[...]
No caso dos autos, toda a documentação médica que acompanha a inicial aponta para o fato de que a criança Matheus Soares Volpato atualmente sofre inúmeras limitações em consequência da conduta dos requeridos, necessitando, portanto, de suporte financeiro para a continuidade do seu tratamento médico e do constante acompanhamento de sua genitora, o que resulta em prejuízos à renda familiar.
[...]
Com relação às hipóteses de vedação à concessão de medidas antecipatórias em face da Fazenda Pública previstas nas Lei nos 12.016/09, 9.494/97 e 8.437/92, registro que o caso dos autos não se amolda em nenhuma das proibições legais.
[...]
Com relação à última situação impeditiva “extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”, é óbvio que a norma se refere às situações contidas no dispositivo, ou seja, pagamentos de vantagens aos servidores públicos, o que não é a hipótese em exame.
[...]
É certo que no julgamento da ADC no 4, Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 1o da lei 9.494/97 por entender que a previsão orçamentária da Administração Pública não deve ser constantemente surpreendida por decisões liminares que ordenem imediato dispêndio financeiro.
Todavia, como já exposto, essas vedações não se encaixam no caso ora tratado, além do mais, a ação do Estado que gere dano à esfera individual do sujeito em situações excepcionais, como ocorre nos autos, impõe o imediato dever de reparação.
Sendo assim, configurados os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar, é impositivo deferimento da tutela emergencial com a determinação ao Município de Sorriso ao pensionamento mensal em valor equivalente a 01 (um) salário mínimo em favor do autor, suficiente para auxiliar o sustento da vítima, possibilitando-lhe o acesso aos tratamentos necessários à sua melhor qualidade de vida, sem ocasionar, noutra banda, ônus excessivo ao réu.
Pelo exposto, defiro a tutela provisória de urgência para determinar ao Município de Sorriso que efetue o pagamento mensal de pensão ao autor no valor de 01 (um) salário mínimo a contar da data do evento danoso (corrigido pelo IPCA) e até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Citem-se os réus para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal.
Em tempo, intime-se a parte autora para manifestar-se, em cinco dias, a respeito de possível ilegitimidade passiva ad causam do requerido Ricardo Kaule, considerando os precedentes do Supremo Tribunal Federal oriundos do ARE 908.331-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, RE 327.904/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1a Turma e RE no 344.133-PE. [...]. (Id. 31280952, fls. 3/6)
O boletim de ocorrência, lavrado em 10 de maio de 2018, no essencial, é do seguinte teor:
[...] Comunicante
Nome: CIOSP/COPOM
[...]
Local do Fato
Data: 08/05/2018 Hora: 21:03
[...]
Narrativa
Fomos comunicados via (COPOM), acerca de um acidente de trânsito envolvendo dois veículos, sendo um caminhão de lixo da Prefeitura de Sorriso e uma bicicleta com uma vítima, no bairro Rota do Sol, Rua Campos Novos próximo da Rua Caminho do Sol. Que de imediato esta GUPM composta pelo CB Pires e SD Oliveira Junior, fizemos presentes no local, deparamos com os veículos em ponto de repouso, com o condutor do VC01, disse que estava trabalhando na coleta de lixos residenciais naquele bairro, que trafegava o VC01 sentido na referida rua do fato sentido a rua Caminho do Sol, que só percebeu o acidente quando foi informado por um dos colegas que faziam a coleta do lixo, que o fato aconteceu tão rápido que não havia percebido o ocorrido, que por esse motivo não possível evitar o acidente de trânsito com uma vítima. Disse ainda que apenas havia visto a vítima juntamente com o VC02 (bicicleta do tipo cross na cor amarela) transitando sobre a calçada, momento este o VC 02 veio a abalroar na lateral do VC01 vindo a atingir os pneus traseiros do lado direito, momento este veio a cair no asfalto a vítima, que os pneus do VC01 veio a passar sobre um dos pneus do VC02, que a vítima na queda ficou com a perna esquerda debaixo de uma das rodas do VC02, onde o VC01 passou por cima dessa roda vindo a lesionar a perna. Que a vítima já havia sido socorrido por uma GUBM sendo encaminhada para o Hospital Regional local devido aos ferimentos. No Hospital disse a vítima na companhia de sua mãe, que apenas se lembra que brincava em sua bicicleta (VC02) na calçada quando de repente havia ido brincar na rua onde trafegada o VC01.
Que a equipe médica de plantão disse, que a vítima havia sofrido uma fratura exposta na perna esquerda devido ao acidente sofrido. Boletim registrado para fins ao caso. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1008766-58.2019.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 27452687, fls. )
Já, a prescrição médica no 404166, datada de 18 de maio de 2018, registra:
[...] Evolução médica do paciente
[...] PO de fratura exposta grau III de tíbia esquerda.
Em uso de fixador externo linear no MIE.
Paciente está bem, consciente, orientado, sem queixas.
[...] em uso de clindamicina + gentamicina EV.
Ferida Operatória (FO) mantém-se com bom aspecto.
- Discutir o caso c/o Dr. Iomar p/ definir tratamento (manutenção do fixador externo ou conversão p/ síntese interna).
[...]. (Id. 31280956, fls. 44)
Na inicial, proposta em 16 de dezembro de 2019, é alegado que:
[...] Em razão das lesões sofridas, atualmente o Autor se encontra com as seguintes sequelas: dor crônica, deformidade e edema no membro inferior esquerdo, com constante inchaço da perna esquerda quando permanece muito tempo em pé, dificuldade para andar por longo período, correr, subir e descer escada, abaixar-se, dificuldade para sustentar o peso do corpo do lado do referido membro lesionado, com limitação funcional da perna esquerda, com perda da força motora e limitação dos movimentos do referido membro, encurtamento da perna esquerda, perda da sensibilidade dos dedos do pé esquerdo, perda dos movimentos dos dedos do pé esquerdo, deformidade do pé esquerdo, cicatrizes, etc. [...]. (Petição inicial - Id. 31280956, fls. 12)
Por outro lado, não há relatório médico ou laudo pericial que evidencie a existência da alegada deformidade física. Registre-se, ainda, que o laudo médico mais recente (Id. 31280957, fls. 27), no qual atesta “refratura em 02/2019” e “alta” do agravado, está datado de 19 de março de 2019, ou seja, quase 9 (nove) meses antes da propositura da ação, de modo que a questão está a depender de dilação probatória, incompatível com a antecipação de tutela.
Dessa forma, em sede de cognição não exauriente, os fundamentos para suspender a decisão agravada são relevantes e o perigo de dano de difícil reparação evidente, pois, na hipótese de improcedência do pedido, haverá dificuldade em reaver os valores pagos, ante a sua natureza alimentar.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator